Tribunal: TJDFT
Processo: 0732096-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PEDIDO CONDENATÓRIO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDOR ADQUIRENTE DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. EMPREENDIMENTO NOVO. CAUSA DE PEDIR. REPARAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. BAIXA QUALIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS. ALEGAÇÕES ALINHAVADAS COMO FUNDAMENTO DO PEDIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIOS QUE AFETAM A ESTÉTICA DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO DE NORMA TÉCNICA DE SEGURANÇA OU COMPROMETIMENTO DA ESTABILIDADE DA EDIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). TERMO INICIAL. NATUREZA DO VÍCIO. PRODUTO VISÍVEL AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. VÍCIO EVIDENCIADO APÓS O DECURSO DO TEMPO. VÍCIO OCULTO. QUALIFICAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CERTEZA DO FATO, E NÃO DA ENTREGA DA UNIDADE. PREJUDICIAL REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS AUSENTES. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 e 373, I E II). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. ALFORRIA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA (PORTARIAS CONJUNTAS No 53/2011 E 101/2016, TJDFT). AGRAVO PARCIALMENTEPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.